Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais.
A ausência de bens penhoráveis não é suficiente, por si só, para autorizar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, não constituindo sequer alguma das hipóteses previstas no CCB 50.